Tribunal: TJPA
Processo: 0815705-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815705-79.2023.8.14.0051

APELANTE: WILLIAM SILVA DADALT

APELADO: FRANCIANE MOURA DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0815705-79.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

APELANTE(S): WILLIAM SILVA DADALT

ADVOGADO(A)(S): LARA CARVALHO DUART (OAB/PA 34.596)

THAYSE PINGARILHO (OAB/PA 30.017)

APELADO(A)(S): FRANCIANE MOURA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO(A): CRISRIANI GOTARDO SERAFIM (OAB/PA 28.374)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPTIDÃO DA PROVA ESCRITA.
PRINTS DE WHATSAPP
E NOTAS FISCAIS. PROVA DIGITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, ao fundamento de insuficiência das provas escritas.

II. Questões em discussão: Verificar se capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagem
whatsapp
e cópias de notas fiscais constituem prova escrita apta a aparelhar ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, e se a análise da aptidão probatória pode ocorrer após a oposição de embargos monitórios.

III. Razões de decidir: 1. O conceito de prova escrita para fins de ação monitória não é restritivo, admitindo interpretação ampla que incorpora provas digitais documentadas, como
prints
de aplicativos de mensagem, desde que demonstrem probabilidade do direito de crédito alegado. 2. As provas digitais juntadas não tiveram sua autenticidade impugnada pela requerida nos embargos monitórios, conforme exigência dos arts. 412 e 413 do CPC. 3. A análise da suficiência da prova escrita deve ocorrer exclusivamente na primeira fase do procedimento monitório, antes da oposição de embargos. 4. Apresentados os embargos monitórios, opera-se a conversão do rito em procedimento comum, sendo descabida a ulterior extinção por inaptidão da prova escrita, devendo ser oportunizada a produção probatória ampla, nos termos do art. 700, §5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“Prints de conversas em aplicativo de mensagem e notas fiscais podem constituir prova escrita apta a embasar ação monitória, não sendo admissível a extinção do feito por inaptidão probatória após a oposição de embargos monitórios, devendo ocorrer a conversão em procedimento comum com oportunidade de instrução probatória ampla.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 412, 413, 422, 700, I e §5º;

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.381.603/MS; AgInt no REsp n. 1.343.258/SP; REsp n. 1.955.835/PR; AgInt no REsp n. 2.095.349/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para declarar aptidão da prova escrita juntada e o cabimento da monitória e, por conseguinte, anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,

e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento processo como entender de direito
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0815705-79.2023.8.14.0051.

COMARCA:
SANTARÉM / PA.

APELANTE(S):
WILLIAM SILVA DADALT

ADVOGADO(A)(S):
LARA CARVALHO DUART (OAB/PA 34.596)

THAYSE PINGARILHO (OAB/PA 30.017)

APELADO(A)(S):
FRANCIANE MOURA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO(A):
CRISRIANI GOTARDO SERAFIM (OAB/PA 28.374)

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WILLIAM SILVA DADALT
, nos autos de
Ação Monitória
movida em desfavor de
FRANCIANE MOURA DE ASSUNÇÃO
, diante do inconformismo com sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id. 19822510), que
indeferiu a petição inicial, considerando que a parte autora, ora apelante, não teria apresentado prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Nas
razões recursais (Id. 19822511),
o apelante almeja a reforma da sentença terminativa. Sustenta, em síntese, que a petição inicial estava devidamente apoiada em documentos que constituem provas escritas, as quais autorizam a propositura da demanda monitória, na forma do art. 700 do CPC. Defende que os
prints
(captura de tela) de conversa em aplicativo de mensagem com a requerida e as notas fiscais dos serviços mecânicos configuram provas escritas para fins de cabimento da monitória.

Subsidiariamente, alega que, consoante os arts. 321 e 700, §5º, do CPC, mesmo na hipótese de não reconhecimento da aptidão das provas escritas juntadas, caberia ao juízo determinar a prévia intimação do autor para emenda da inicial.

A apelada foi devidamente intimada e não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id. 19822514.

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPTIDÃO DA PROVA ESCRITA.
PRINTS DE WHATSAPP
E NOTAS FISCAIS. PROVA DIGITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I.

Caso em exame:
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, ao fundamento de insuficiência das provas escritas.

II.

Questões em discussão:
Verificar se capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagem
whatsapp
e cópias de notas fiscais constituem prova escrita apta a aparelhar ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, e se a análise da aptidão probatória pode ocorrer após a oposição de embargos monitórios.

III.

Razões de decidir:
1. O conceito de prova escrita para fins de ação monitória não é restritivo, admitindo interpretação ampla que incorpora provas digitais documentadas, como
prints
de aplicativos de mensagem, desde que demonstrem probabilidade do direito de crédito alegado. 2. As provas digitais juntadas não tiveram sua autenticidade impugnada pela requerida nos embargos monitórios, conforme exigência dos arts. 412 e 413 do CPC. 3. A análise da suficiência da prova escrita deve ocorrer exclusivamente na primeira fase do procedimento monitório, antes da oposição de embargos. 4. Apresentados os embargos monitórios, opera-se a conversão do rito em procedimento comum, sendo descabida a ulterior extinção por inaptidão da prova escrita, devendo ser oportunizada a produção probatória ampla, nos termos do art. 700, §5º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“Prints de conversas em aplicativo de mensagem e notas fiscais podem constituir prova escrita apta a embasar ação monitória, não sendo admissível a extinção do feito por inaptidão probatória após a oposição de embargos monitórios, devendo ocorrer a conversão em procedimento comum com oportunidade de instrução probatória ampla.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 412, 413, 422, 700, I e §5º;

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.381.603/MS; AgInt no REsp n. 1.343.258/SP; REsp n. 1.955.835/PR; AgInt no REsp n. 2.095.349/SP.

No que concerne ao juízo de admissibilidade recursal, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos e, por isso, a apelação deve ser
conhecida
.

O propósito da apelação é admitir que os documentos juntados na inicial constituem provas escritas capazes de subsidiar a demanda monitória, a teor do art. 700 do CPC. Assim, o apelante pretende rever o indeferimento da inicial, para que os
prints
de conversa no aplicativo
whatsapp
e as cópias das notas fiscais sejam considerados como provas escritas aptas ao ajuizamento da monitória.

O entendimento que alicerça a sentença é no sentido de que, na hipótese dos autos, a ação monitória não se afigura devidamente lastreada em provas escritas de eventual direito de crédito do autor em face da requerida.

Observa-se que na petição inicial o apelante juntou, entre outros, os seguintes documentos:
a) cópia de nota fiscal de compra de peças automotivas (Id. 19822486); b) cópia de notas fiscais de prestação de serviços de mecânica e reparação de automóvel (Ids. 19822487, 19822488); c) imagem de nota fiscal de prestação de serviço de guincho automotivo (Id. 19822489); e, d) capturas de tela (
prints
) de conversa em aplicativo de mensagem (Ids. 19822491 e 19822492).

A mencionada documentação faz referência a possível responsabilização da requerida quanto à dívida originada do conserto e reparação do veículo do autor, que havia sofrido danos em decorrência de acidente causado pela parte requerida, conforme a descrição fática feita na inicial.

Com efeito, o cabimento de ação monitória para cobrança de débito em dinheiro está expressamente disciplinado pelo art. 700, I, do CPC, o qual prescreve:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar
, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Da interpretação do citado dispositivo, extrai-se que a ação monitória tem vez justamente para a viabilizar a célere e eficaz execução da obrigação decorrente de prova escrita idônea sem eficácia executiva, a qual transmita de forma direta a probabilidade do direito de crédito afirmado.

Nesse sentido, na construção jurisprudencial sobre a definição da prova escrita hábil a legitimar a monitória, o STJ já conferiu o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

1
. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.
3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

É possível vislumbrar que a definição o que é
prova escrita
não se dá em termos estritos ou de maneira taxativa. Contrariamente, a compreensão jurídica em relação a este termo é de interpretação ampla e, por isso mesmo, pode perfeitamente incorporar provas digitais documentadas, como é o caso dos
prints screens
de conversa em
whatsapp.
A propósito, é válido elucidar que prova escrita não é sinônimo de prova documental, e o CPC adotou o regime da atipicidade da prova.

Como adverte Paulo Osternack Amaral:

“O art.422 do CPC contém rol exemplificativo de espécies de reproduções mecânicas passíveis de fazer prova de fatos e coisas que representar. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art.225 do CC/2002, que contém redação ainda mais abrangente, pois consigna a eficácia probatória de quaisquer reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas.
Inclui-se em tais previsões a forma impressa de mensagem eletrônica (CPC, art.422, §3.º). Ambos os dispositivos condicionam a eficácia probatória à ausência de impugnação.
”

Na hipótese dos autos, ao propor a ação monitória, o autor juntou capturas de tela de conversa com a requerida, por meio de aplicativo de mensagem
whatsapp
. E tais provas escritas digitais não tiveram sua autenticidade impugnada pela parte requerida quando apresentou os embargos à monitória (Id. 19822508), o que permite sua admissão no processo civil, conforme a regra dos arts. 412 e 413 do CPC.

Ademais, a parte requerida apresentou embargos à monitória, inclusive refutando a existência do débito ou sua responsabilidade pelo pagamento da dívida. Tais circunstância evidencia que a fase eminentemente monitória do processo já restou superada e há a plena possibilidade de instrução probatória sobre a existência ou não da dívida. No entanto, após a apresentação dos embargos à monitória, já não mais se permite a reavaliação da aptidão da prova escrita que embasa a monitória.

O procedimento monitório é constituído de duas fases. A primeira apenas verificará a suficiência da prova documental para aparelhar o pedido monitório. A segunda fase se dá com apresentação de embargos à monitória, com a conversão do feito em procedimento comum e com a oportunidade para produção de provas.

Nesse sentido, cito jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO

PROVIDO. 1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.
2. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório
. 3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.

4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório
.
5. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.343.258/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 19/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.

1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2. Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.
4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.
Precedentes.
6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. Precedentes.
7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EXTINÇÃO POR INAPTIDÃO DA PROVA NA SEGUNDA FASE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da parte agravada para reformar acórdão que, ao julgar os embargos monitórios, extinguiu a ação por insuficiência de provas para embasar a ação monitória.
2. A ação monitória é dividida em duas fases, e a análise da suficiência da prova documental para embasar o pedido monitório deve ocorrer na primeira fase. Após a oposição de embargos, a extinção da demanda por insuficiência de provas não é razoável, devendo ser adotado o procedimento do art. 700, § 5º, do CPC, oportunizando-se a produção de provas para que o Juízo de primeiro grau aprecie novamente a controvérsia.
3. Não há julgamento "extra petita" quando a tutela jurisdicional concedida está abrangida, ainda que implicitamente, no pedido formulado na petição recursal, conforme interpretação lógico-sistemática. 4. Não ocorre decisão-surpresa quando o resultado da lide está previsto no ordenamento jurídico e insere-se no desdobramento causal da controvérsia. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.095.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

Portanto, na espécie, considerando a efetiva aptidão das provas escritas apresentadas, bem como a apresentação dos embargos à monitória pela requerida e ainda a réplica da parte autora, caberia ao juízo realizar a conversão do procedimento sumário da monitória em procedimento comum, inclusive com a possibilidade de oportunidade para produção de provas pelas partes, a teor do art. 700, §5º, do CPC, daí porque se mostra inválida a sentença terminativa proferida pelo juízo
a quo.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar aptidão da prova escrita juntada e o cabimento da monitória e, por conseguinte, anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento processo como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026